Tribunal: STF
Processo: RE 331340
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: 1. Imposto de renda: imunidade dos rendimentos de
aposentados e pensionistas com idade superior a sessenta e cinco
anos, cuja renda total seja constituída exclusivamente de
rendimentos do trabalho, até o limite estabelecido em lei: CF,
art. 153, § 2º, II (redação anterior à EC 20/98): subsistência
da L. 7.713/88, com a redação da L. 9.250/95, para os fins de
regulamentação do dispositivo constitucional: entendimento firmado
pelo  Supremo Tribunal no julgamento plenário do MS 22.584, Jobim,
DJ 28.4.97, do qual não discrepa o acórdão recorrido.
2. Recurso extraordinário: descabimento: ofensa indireta à
Constituição: alegação de violação do art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal, que decorreria de má aplicação da
legislação ordinária, sendo, pois, insusceptível de reexame
em recurso extraordinário.